Tribunal: CARF
Processo: 10580.722482/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722482/2011-93
ACÓRDÃO
2402-012.790 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CONSTANCA DA COSTA LINO DE GOES BRAGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.NÃO COMPROVAÇÃO
A ausência de comprovação clara e determinada da origem de recursos
declarados é causa de acréscimo patrimonial a descoberto e justifica o
lançamento do crédito tributário pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.790 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722482/2011-93
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 17/03/2011, fls. 231, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
do Auto de Infração de fls. 02/08 para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente aos Exercícios 2007 a 2008, calculado em R$ 68.218,74, acrescido de Juros de Mora de
R$ 21.644,60 e Multa de Ofício de R$ 51.164,06, totalizando R$ 141.027,40, POR OMISSÃO DE
RENDIMENTOS EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA).
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 09/13,
com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0510100.2009.01612, que
apurou IRPF referentes aos anos calendários de 2006 a 2007, iniciada em 22/12/2009, fls. 15, com
encerramento em 11/03/2011, fls. 14.
Em apertada síntese, houve pesquisa e seleção da autuada pela variação
patrimonial a descoberto nas declarações do período, sendo verificados gastos em montante
superior à capacidade financeira declarada.
Para instruir o lançamento foram juntadas cópia das declarações da contribuinte
autuada dos Exercícios 2007 e 2008, conforme fls. 218/229, cópia de Requisição de Movimentação
Financeira – RMF, fls. 167/168, extratos bancários, fls. 169/217.
II.
DEFESA
A contribuinte apresentou defesa em 21/03/2011, fls. 233 e ss, em que alega ser
inventariante dos bens e direitos deixados pelo esposo falecido em 2005, donde passou a se
utilizar dos recursos deixados pelo de cujus para seus gastos, em antiga conta conjunta, no Banco
Itaú S/A, sendo que operou em mais de uma conta bancária e que a origem de valores objeto do
lançamento se refere às transferências realizadas entre as Contas no 23.974.1 para a no
48.2852.01, tendo a fiscalização somente verificado uma delas, com acréscimo de haver redução
de patrimônio nas declarações do espólio do de cujus.
Requereu a improcedência da exação e juntou cópia das suas declarações do
período, do espólio do marido, além de extratos bancários, conforme fls. 252/380.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
– DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-61.123, de 14/10/2014,
fls. 383/388, de ementa abaixo transcrita:

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.790 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722482/2011-93
3
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela fiscalização
quando a contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e idôneos,
que este foi obtido com recursos provenientes de conta conjunta.
PEDIDO DE CERTIDÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Em relação ao pedido de emissão de certidão negativa, não faz parte das
atribuições das Delegacias da Receita Federal de Julgamento manifestar-se sobre
o pleito.
A contribuinte foi regularmente notificada em 04/11/2014, conforme fls. 389/392.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/10/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls.
394/402, em que repete as mesmas argumentações apresentadas na impugnação e requer, ao
final, o provimento de sua peça recursal.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 403/455.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Houve conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução Carf no 2402-
001.289, de 10/08/2023, fls. 463/465, para que a autoridade responsável pela constituição do
crédito informasse se os gastos não comprovados nas declarações da recorrente e que motivaram
o lançamento estão lastreados em bens e direitos do espólio do cônjuge falecido, conforme cópias
de documentos posteriormente juntadas no contencioso, detalhando eventual não comprovação.
Em resposta o auditor fiscal informou a fls. 489/492, após estudar a documentação
de cópia juntada tanto na impugnação como também no recurso, que não há relação dos
dispêndios realizados em contas movimentadas pelo espólio nos períodos lançados com os
acréscimos patrimoniais que foram objeto do lançamento:
(Relatório de Diligência)
Feitas essas considerações focaremos na diligência demandada pelo CARF. Na
IMPUGNAÇÃO do lançamento tributário a contribuinte apresentou os
documentos de fls. 252 a 380 que constam de DIRPF suas e do espólio, mais os
extratos das contas movimentas em nome do espólio.
Examinamos os mesmos e não verificamos relação com os dispêndios realizados
pela contribuinte nos anos-calendário de 2005 e 2006.
No seu RECURSO AO CARF foram apresentados os documentos de fls. 403 a 455
os quais repetem elementos já apresentados, cópia do Acórdão da decisão da
DRF/BH e um extrato simplificado de conta conjunta movimentada, todas essas
informações já constavam do processo.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.790 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722482/2011-93
4
Da mesma forma, fizemos o exame desses elementos e, também, não
constatamos relação alguma com os dispêndios realizados pela contribuinte nos
ano-calendário de 2005 e 2006.
Dada a oportunidade de manifestação, a recorrente reafirmou o seu argumento de
defesa de que inexiste acréscimo patrimonial, conforme se vê a fls. 470/482, representada por
advogada conforme instrumento de fls. 483.
É o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto já foi admitido conforme resolução de fls. 463/465,
portanto dele conheço.
Como não foram arguidas preliminares, passo a exame de mérito.
II.
MÉRITO
O lançamento tributário registra a ausência de comprovação, nas declarações da
recorrente, de gastos efetuados durante o período fiscalizado. De outro lado, aduz a defesa que
passou a gerir diretamente, na condição de inventariante dos bens do marido falecido, certidão de
casamento a fls. 455, valores em conta bancária referentes ao espólio do cônjuge falecido,
inclusive afirma que houve diminuição do patrimônio deste, motivando o acréscimo de bens e
direitos declarados pela Sra. MARIA CONSTANÇA DA COSTA LINO DE GOES BRAGA e considerados
a descoberto pelo fisco.
Convertido o julgamento em diligência para que a autoridade responsável
examinasse as cópias de extratos bancários juntados e declarações do espólio, com vistas a aferir a
assertividade ou não da alegação recursal, o auditor respondeu que inexiste relação dos
dispêndios realizados em contas movimentadas pelo espólio nos períodos lançados com os
acréscimos patrimoniais em discussão no contencioso.
Posta a lide compartilho de mesmo entendimento adotado pelo fisco: (i) a uma por
igualmente não conseguir estabelecer uma relação direta e clara entre o patrimônio a descoberto
da recorrente e aquele relativo ao espólio; (ii) a duas por ser a confusão patrimonial alegada
injustificável, tal como também pontuado no relatório de fls. 489/492.
Deste modo entendo que deve permanecer o crédito constituído, por seus próprios
fundamentos que inclusive adoto.

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.790 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722482/2011-93
5
III.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 504
DF CARF MF
Original